Tribunal: STF
Processo: AI 417120
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado:
 falta da certidão
de intimação do acórdão recorrido: Súmula 288.
              Firmou-se em ambas as Turmas, desde as sessões de 20.6
.95 - AgRegAg
149.722, 1ª.T., Moreira; AgRegAg 151.485, Nesi, RTJ 158/158, lex
 210/110 - o
entendimento de aplicação nessa hipótese da Súmula 288, ainda que a
 tempestividade
não seja questionada pela parte contrária ou negada pela decisão
 agravada.
              2. Agravo de instrumento: inviabilidade, no caso do
 processamento nos autos
principais, conforme Instrução Normativa 16/99 do TST, além de
 demonstrada, na
interposição, a intenção do agravante instruir o agravo em autos
 apartados.